Tribunal: TJMT
Processo: 1001349-31.2021.8.11.0025
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001349-31.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Benfeitorias, Direito de Preferência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIA GARCIA G ALVES & CIA LTDA - CNPJ: 26.128.875/0001-67 (APELANTE), GLEISON QUEIROZ DE SOUZA FURQUIM - CPF: 935.898.401-53 (ADVOGADO), EDIARLISON NEVES ALVES - CPF: 704.095.951-87 (APELANTE), GENI ALVES NERY - CPF: 340.452.871-91 (APELADO), ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 044.662.638-41 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOÃO MARQUES CARDOSO (APELADO), ALZIRA MARIA CARDOSO RODRIGUES - CPF: 420.158.981-15 (APELADO), MARIA MARQUES CARDOSO - CPF: 483.656.881-15 (APELADO), VALERIA CARDOSO BOESE - CPF: 482.108.971-87 (APELADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (APELADO), MARCO AURELIO PAIVA - CPF: 921.467.831-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOÃO MARQUES CARDOSO registrado(a) civilmente como JOAO MARQUES CARDOSO - CPF: 013.129.109-25 (APELADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA DE LIMA CECHIN - CPF: 463.637.868-78 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER DE MEIRA COELHO - CPF: 004.888.901-60 (ADVOGADO), LEIDIMARA EVA DA SILVA - CPF: 008.663.291-45 (ADVOGADO), JURANDIR DONIZETE CECHIN - CPF: 300.499.638-30 (TERCEIRO INTERESSADO), IMPERIAL HOTEL LTDA - CNPJ: 27.071.912/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA MARQUES CARDOSO - CPF: 483.656.881-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA CARDOSO BOESE - CPF: 482.108.971-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIARLISON NEVES ALVES - CPF: 704.095.951-87 (APELADO), GLEISON QUEIROZ DE SOUZA FURQUIM - CPF: 935.898.401-53 (ADVOGADO), MARCIA GARCIA G ALVES & CIA LTDA - CNPJ: 26.128.875/0001-67 (APELADO), ALZIRA MARIA CARDOSO RODRIGUES - CPF: 420.158.981-15 (APELANTE), ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 044.662.638-41 (ADVOGADO), GENI ALVES NERY - CPF: 340.452.871-91 (APELANTE), ESPÓLIO DE JOÃO MARQUES CARDOSO registrado(a) civilmente como JOAO MARQUES CARDOSO - CPF: 013.129.109-25 (APELANTE), MARCO AURELIO PAIVA - CPF: 921.467.831-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Pres
idência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. CONTRATO RENOVADO. IMÓ
VEL PERTENCENTE AO
ESPÓLIO. USUFRUTUÁRIA SEM LEGITIMIDADE PARA IMPUGNAR A RENOVAÇÃO CONTRATUAL. DIREITO DE DISPOSIÇÃO DO IMÓVEL CABE AO NU-PROPRIETÁRIO. ILEGITIMIDADE RECURSAL RECONHECIDA. PREJUDICADO O RECURSO.

I.

Caso em Exame
:

Trata-se de Ação Renovatória de Locação Comercial ajuizada por
Ediarlison
Neves Alves e Márcia Garcia G. Alves e Cia
Ltda
(Chiquinho Sorvetes)
, objetivando a renovação de contrato de locação de imóvel pertencente ao espólio de João Marques Cardoso, com usufruto dos aluguéis pela Apelante
Geni
Alves Nery. A administradora judicial do espólio não se opôs à renovação do contrato
, realizando, inclusive, tratativas extrajudiciais anteriores ao ajuizamento da presente ação
.

II.

Questão em Discussão
:

2. A Apelante
Geni
Alves Nery alegou decadência do direito de
interpor a Ação Renovatória
. No entanto,
antes de analisar a celeuma, importa analisar questões acerca da
legitimidade da usufrutuária p
ara dispor do imóvel em questão.

III.

Razões de Decidir
:

3. Conforme a legislação aplicável, a propriedade do imóvel pertence ao espólio, sob a administração da inventariante judicial, que possui legitimidade para dispor
d
o imóvel. A Apelante
Geni
, como usufrutuária dos aluguéis, não tem o direito de dispor do bem, o que impõe o reconhecimento de sua ilegitimidade para recorrer.

IV.

Dispositivo e Tese
:

4. Prejudicado o recurso em razão da ilegitimidade ativa da Apelante
Geni
Alves Nery para impugnar a renovação contratual.

Tese de julgamento:
"A usufrutuária dos aluguéis não possui legitimidade para dispor sobre a renovação do contrato de locação comercial de imó
vel pertencente ao espólio administrado pelo inventariante judicial que não se opôs à renovação contratual
"
.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil,
art. 1.394; CPC, art. 1012, §3º;

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1031832-59.2022.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por

GENI ALVES NERY

cont
ra

a
sentença proferida
pelo
d. Juízo da
1
ª
Vara
da Comarca de
Juína
/MT
,
que
,
nos autos
d
a

Ação Renovatória de Locação
ajuizad
a
por
EDIARLISON NEVES ALVES e MARCIA GARCIA G ALVES E CIA LTDA
,
julgou parcialmente procedente
a pretensão deduzida na inicial
para
renovar
o contrato de locação do imóvel descrito na inicial,
mantidas todas as cláusulas contratuais
, inclusive no tocante aos reajustes
a
cada 12 (doze) meses pelo IGP-M apurado no ano anterior, ou, na sua falta, por outro índice criado pelo Governo Federal acerca da variação de preços de locação de imóveis
.

Ainda, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes
ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 50% para cada, bem como ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte contrária, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Os Embargos de Declaração opostos pela parte apelante foram rejeitados (ID 236331262).

Inconformad
a
,
a Apelante sustenta que não houve o enfrentamento, pelo magistrado de origem, da tese da decadência da ação.

Realça que
existia entre as partes Contrato de Locação Comercial de imóvel com prazo determinado de 01/07/2016 a 31/06/2021, não havendo cláusula específica quanto
a
renovação automática.

Aduz ter informado expressamente aos Apelados sobre a sua intenção de não querer renovar o contrato de locação, tendo
estes insistido na renovação e extemporaneamente ingressado com a presente ação
, ao arrepio do prazo peremptório e fatal estabelecido no Artigo 51, §5º da Lei n.º 8.245/91, que dispõe que
“d
o direito a renovação decai aquele que não propuser a ação
no interregno de um ano, no máximo, até seis meses, no mínimo, anteriores à data da finalização do prazo do contrato em vigor
”.

Verbera que,
mesmo considerando
a suspensão do prazo decadencial estabelecida pela Lei nº 14.010/2020 (do dia 12 de junho de 2020 ao dia 30 de outubro de 2020), o prazo fatal para o ajuizamento da ação se daria na data de 30/12/2020, isto é, seis meses antes do prazo final do contrato.

Afirma que eventuais tratativas mantidas entre
o locatário e o
Inventariante Judicial para a renovação do
c
ontrato
de locação
não interferem n
a contagem do prazo decadencial que,
por sua própria natureza
,
não se suspende, interrompe
ou prorroga, conforme expressamente previsto no
Código Civil
.

Salienta que os Apelados não possuem direito à renovação automática, vez que a ação renovatória deve ser protocolada no máximo 06 meses antes do término do prazo do contrato vigente e, ultrapassado tal prazo, a renovação terá que ser negociada amigavelmente, não mais dispondo o inquilino do direito à renovação forçada.

O Espólio de João Marques Cardoso
representado pela INVENTARIANTE JUDICIAL REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA,
e os Apelados
EDIARLISON NEVES ALVES e MARCIA GARCIA G ALVES E CIA LTDA apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando pelo desprovimento do apelo (ID 236331270 e 236331271).

Preparo devidamente recolhido (ID 236331265).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
EDIARLISON NEVES ALVES e MARCIA GARCIA G ALVES E CIA LTDA – ME (Chiquinho Sorvetes)
interpuseram
Ação Renovatória de Locação

em face
do ESPÓLIO DE JOÃO MARQUES CARDOSO e
GENI ALVES NERY
, sustentando que
as
partes celebraram
em
1º de julho de 2016
,
contrato
de locação
tendo por objeto
o
imóvel de uso comercial, co
m a duração de 05 (cinco) anos
e término em 31 de junho de 2021, renovável por mais 05 (cinco) anos.

Conforme decisão exarada nos autos do processo de inventário nº. 2656-81.2014.811.0025, em trâmite
pelo Juízo de Juína
, reconheceu-se que o referido imóvel faz parte dos bens do espólio de João Marques Cardoso, cuja inventariança está sendo exercida por REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, razão
pela qual
a administração do bem e dos respectivos alugueres passou a ser realizada pela referida empresa.

A parte autora asseverou que buscou o administrador judicial para renovação do contrato locatício e que ele manifestou sua anuência à proposta, respeitadas as mesmas cláusulas e o valor original estabelecido, porém, informou

que
apenas 50% do imóvel pertencia
ao espólio por ele representado,
e,
portanto, não poderia deliberar sozinho.

Posteriormente, as partes apresentaram contestação e documentos
, tendo a Apelada GENI ALVES
aleg
ado
preliminares de incompetência do Juízo, inépcia da petição inicial, incidência do prazo decadencial sobre o direito. Pugnou ainda
pelo desprovimento da ação
, pelo valor da proposta ser inferior ao de mercado
.

Na decisão saneadora acostada ao ID 236331250, o magistrado de origem afastou
as preliminares
arguidas em contestação e, em relação à preliminar de decadência, realçou o seguinte:

“Finalmente, afirma a requerida que a pretensão renovatória, sujeita a prazo decadencial e, portanto, peremptório, não foi
ajuizada
no prazo definido no art. 51 da LI.

De acordo com a ré, no contrato previa-se o término em 30/06/2021 sem estabelecimento de cláusula de renovação automática, e,
portanto,tendo
a ação sido ajuizada somente em 29 de abril de 2021, ao tempo de sua propositura, estava fulminado o prazo definido no art. 51, § 5º da Lei nº 8.245/91, ou seja, um ano, no máximo, até seis meses antes do término do contrato que se pretendia renovar.

A questão colocada, pelas duas partes, é
como deve ser interpretada a norma do art. 3º da Lei n. 14.010/2020, que estabeleceu o Regime Jurídico Especial e Transitório decorrente dos reflexos jurídicos da pandemia mundial da COVID-19, e no que interessa à hipótese, previu, de modo expresso, a suspensão dos prazos decadenciais no período de 10.6.2020 a 30.10.2020.

De acordo com a requerida,
o prazo para manifestação do interesse na renovação estava além do período de suspensão da contagem decadencial estabelecida pelo regime jurídico especial e transitório criado pela lei de 2020 e, consequentemente, não haveria que se falar na sua aplicação na hipótese em concreto, afinal, seis meses antes do termino do contrato, ou seja, 01/01/2021, não mais vigia o regramento especial,
ao passo que a autora invoca as razões expendidas pelo STF no julgamento daADPF 828, equiparando renovação de aluguel de sala comercial com despejos e desocupações coletivas de pessoas de baixa renda, o que escancara a enorme dificuldade dos operadores do direito em lidar com precedentes e aplica-los de modo razoável, equivalente, adequado à sua finalidade e a sua
ratio

essendi
.

(...)

Em resumo:
não faz sentido nenhum, nem jurídica, nem contratualmente, somar ao prazo da lei específica o prazo de suspensão trazido pelo RJET, quando os lapsos fatais não coincidiam com o período de suspensão delineado na norma especial e transitória.

Vale dizer: depois de 30/10/2020 não havia mais suspensão alguma da contagem dos prazos decadenciais e prescricionais, e se a parte interessada não se atentou a essa realidade, não se pode pretender distorcer ou alargar o conceito da norma para alcançar objetivos puramente individuais.

Entretanto, há que se analisar a tese subsidiária brandida
pela

autora
, de que, no caso em concreto
, existia expressa disposição contratual fixando prazo diverso do especificado na lei de locações para o manejo da intenção de renovação locatícia,
conforme parágrafo primeiro da cláusula 3ª do contrato de locação em debate
[3]
:

Lecionando sobre o tema, Humberto Theodoro Junior explica que a regra estabelecida no art. 209 do CCB, de que “É nula a renúncia à decadência fixada em lei”, se aplica aos prazos de caducidade fixados na lei, quando o direito
potestativo
de promover, por exemplo, a anulação de um negócio jurídico já vem delimitado e definido pelo legislador, diferente daqueles prazos enunciados na lei
mas
passiveis de convenção (v.g., direito de preferência (art. 513) ou na retrovenda (art. 505), ambos do Código Civil.

(...)

Por consequência,
prazo decadencial fixado em lei não está sujeito
a
renúncia, redução, modificação pela vontade negocial e, sendo assim, permanecia sendo obrigatória a ação renovatória no lapso definido pelo legislador de 1.991, o que, confessadamente, não foi observado pela requerente,
o que conduziria à ilação de que ocorreu a decadência do direito à renovação locatícia, como alegado pela segunda requerida (
Geni
Alves).

Acontece que
como se viu das manifestações da inventariante judicial, que é a administradora de toda herança deixada por José Marques Cardoso (incluindo o imóvel em comento), não houve, por parte da inventariante, recusa ou desinteresse na renovação do aluguel, o que representa, evidentemente, corroboração/concordância com a pretensão renovatória que, insista-se, estava (e está)
sob administração
e gestão da inventariante judicial.

Independente da discussão sobre o direito da segunda requerida aos alugueres dos imóveis que lhe foram reservados em usufruto na separação conjuga
l com o de cujus
,
é
indiscutível que a propriedade permaneceu com ele e, portanto, os imóveis integram a herança e, sendo assim, cabia à administradora judicial geri-los.

Vale dizer:
Geni
é usufrutuária dos alugueres das salas comerciais nº 1, 2, 3, 4 e 5 localizadas no Setor Comercial de Juína/MT, mas não é proprietária delas,

não tem direito de dispor sobre elas
, e aí reside a primeira das questões controvertidas que demandam elucidação probatória:
a recusa na renovação era unicamente pelos alegados problemas que o imóvel causava aos vizinhos ou a divergência também incidia sobre a questão do valor da locação e os índices de atualização do contrato, como pontuou a administradora judicial?

Esse é o ponto a ser elucidado a fim de que se compreenda se havia consenso entre administradora judicial e usufrutuária quanto ao desinteresse na renovação como pretendida pela autora, ou se a recusa na renovação era exclusivamente p
roveniente da segunda requerida.

Em segundo lugar,
forte na premissa de que legitimado a locar é quem tem a posse da coisa e dela esteja dispondo, há que se demonstrar se ao tempo da ação renovatória a posse da coisa locada estava sob administração/gestão da inventariante judicial ou se ainda permanecia controlada e administrada pela usufrutuária
, porque tal questão é essencial a compreender a ocorrência ou não da decadência renovatória no caso em concreto.
”

(
ID 236331250 -
grifos
nossos).

Após as partes se manifestarem no sentido de que não possuíam mais provas
a
produzir, sobreveio sentença
julg
ando
parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial para
renovar
o contrato de locação do imóvel descrito na inicial
, nos seguintes termos:

“
Trata-se de renovatória de locação em que a parte autora alega ser locatária de um imóvel comercial desde o ano de 01/07/2016.
O contrato atual teve vigência até 31/06/2021 e foi estipulado no valor de R$ 2.722,22, com reajuste a cada 12 (doze) meses, utilizando-se o IGPM-FGV apurado no ano anterior.

“In
casu
, a parte autora comprovou a presença de todos os requisitos legais exigidos para a propositura da demanda.

Comprovou a existência de contrato por escrito e com prazo determinado (Id. 54522671), preenchendo o requisito exigido pelo art. 51, inciso I, da Lei de Locações.

Ademais, demonstrou que o prazo do contrato a renovar é de
5
anos (Id. 54522671), preenchendo o requisito exigido pelo art. 51, inciso II, da Lei de Locações.

Prosseguindo, é evidente que explora seu comércio, no mesmo ramo, há mais de
3
anos, sendo uma das maiores redes de sorveteria do Brasil (Ids. 54522672, 54522673 e 54522674), o que preenche o requisito previsto no art. 51, inciso III, da Lei nº 8.245/91.

Além disso, a documentação acostada aos autos pela parte autora foi capaz de demonstrar a prova do exato cumprimento do contrato em curso, conforme comprovantes de pagamento aluguel (Ids. 54522682, 54522683, 54522684, 54522685, 54522686, 54522687, 54522688, 54522689, 54522690).

Assim, uma vez demonstrados os requisitos para a renovação do contrato de locação pela parte autora, caberia à demandada a demonstração de alguma das hipóteses que desobrigam o locador a renovar o contrato, previstas no art. 52, incisos I e II, da Lei nº 8.245/91:

Art. 52. O locador não estará obrigado a renovar o contrato se:

I -
por
determinação do Poder Público, tiver que realizar no
imóvel obras
que importarem na sua radical transformação; ou para fazer modificações de tal natureza que aumente o valor do negócio ou da propriedade;

II -
o
imóvel vier a ser utilizado por ele próprio ou para transferência de fundo de comércio existente há mais de um ano, sendo detentor da maioria do capital o locador, seu cônjuge, ascendente ou descendente.

Ocorre que a ré não demonstrou nenhuma das hipóteses legais supracitadas.

Superada essa questão, observo que controvérsia
cinge-se
a definição acerca: do valor do aluguel; da idoneidade do fiador indicado; e, do índice de reajuste anual do contrato.”

Pois bem.

Inicialmente,
a
Apelante pugna

a
concessão de efeito suspensivo visando suspender a sentença
recorrida.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II:

“Art. 1.012.
A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

[...]

§ 3ºO pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída
a
apelação.”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao
R
elator, por petição própria, e não como preliminar recursal, como no caso em tela.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça,
in
verbis
:

“RECURSO DEAPELAÇÃOCÍVEL – AÇÃO INOMINADA
CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PEDIDO DEEFEITOSUSPENSIVONAAPELAÇÃO
– NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– MÉRITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURAS EM VALORES EXORBITANTES – VALORES MUITO ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO DA UNIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – FATURAS DECLARADAS INEXISTENTES – REVISÃO PELA CONCESSIONÁRIA APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO QUE NÃO AFASTA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo
Civil.
(...)

(N.U 1031832-59.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 08/06/2024)
(
g.n
.)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria Apelação, razão pelo qual
NÃO CONHEÇO DO PEDIDO
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Ultrapassada essa questão, importante analisar a preliminar de
ausência de interesse recursal e ilegitimidade ativa recursal da
Apelante,
arguida em contrarrazões por

EDIARLISON NEVES ALVES e MARCIA GARCIA G ALVES E CIA LTDA
.

Conforme
explicitado, restou decid
id
o na Ação de Inventário n.º 0002656-81.2014.811.0025 que
a administração do imóvel
em
litígio cabe exclusivamente
à
administradora judicial

REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA,

nomeada como Inventariante judicial do Espólio de João Marques Cardoso.

Tal nomeação na Ação de Inventário que tramita na Comarca de Juína ocorreu em meados de 2019, isto é, antes do final do contrato de locação aqui discutido, que ocorreu em
31 de junho de 2021
.

Da atenta análise dos autos, denota-se que o imóvel comercial em questão pertence à universalidade dos bens
do Espólio de
João Marques Cardoso
,
administrado por
REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA
, a qual, desde o início,
não se opôs à renovação contratual
, desde que
fosse
desconsiderado o desconto de 30%
no valor do aluguel
concedido na Ação Revisional
n.º 1000842-07.2020.8.11.0025
e ainda,
que
fossem
realizado
s
os reajustes do aluguel a cada 12 (doze) meses pelo IGP-M, apurado no ano anterior e
,
na sua falta, por outro índice criado pelo Governo Federal acerca da variação de preços de locação de imóveis.

Por sua vez, a Apelante
Geni
é
usufrutuária dos alugueres
do imóvel em questão
e de outras
salas comerciais localizadas no Setor Comercial de Juína/MT,
em razão de acordo realizado com o
de cujus

anos antes de seu falecimento
em Ação de Separação Judicial.

Em relação aos direitos do usufrutuário, o art. 1.394 do Código Civil dispõe que:

“
O usufrutuário tem direito à posse, uso, administração e percepção dos frutos
”.

Assim, tem-se que o
usufruto é o direito de usar uma coisa pertencente a outrem e de perceber os frutos, ressalvada sua substância
, em razão do desmembramento, pelo princípio da elasticidade, dos poderes inerentes ao domínio, tendo em suas mãos os direitos de usar e gozar da coisa.

Contudo, de outro lado, temos a figura do nu-proprietário que, nesse caso, seria o Espólio de
João Marques Cardoso representado pela INVENTARIANTE JUDICIAL REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA
, o qual possui o direito à substância da coisa,
a prerrogativa de dispor dela e a expectativa de recuperar a propriedade plena, se for
o caso.

O direito de propriedade é o mais importante e mais completo dos direitos reais,
sendo
conferido
ao seu titular os poderes de usar, gozar e
dispor
da coisa, assim como de reavê-la do poder de quem quer que i
njustamente a possua ou detenha.

No caso, vê-se que, embora a Apelante usufrua
d
os
aluguéis
do imóvel comercial em razão de acordo
realizado
judicialmente,
não é proprietária
dele e, portanto
,
não tem direito de dispor sobre
o bem.

Logo
, tendo em vista que no momento da renovação do contrato de aluguel a
INVENTARIANTE JUDICIAL REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA
não se opôs à renovação
da contratação
(realizando inclusive tratativas extrajudiciais anteriores ao ajuizamento da ação)
e tampouco se insurgiu quanto aos termos da presente ação, entendo que inexiste legitimidade da Apelante
nesta seara, de modo que deve ser acolhida a preliminar arguida pelos Apelados para reconhecer a sua
ilegitimidade ativa recursal
.

Com essas considerações, deixo de analisar os demais pleitos relativos à ocorrência da decadência, uma vez que, decaído ou não o direito dos Apelados em ajuizarem a Ação Renovatória,
o contr
ato de aluguel foi renovado, com o devido reajuste de valores, entre o locatário e aquele possui o direito de dispor livremente do imóvel.

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
arguida em contrarrazões e julgo
PREJUDICADO
o presente recurso.

Por fim, tendo em vista que na sentença restou consignado a existência de sucumbência recíproca, com a condenação d
as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% para cada, bem como ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte
contrária,
fixados
em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil
, majoro os honorários recursais
em face da parte a
pelante para o patamar de 15% (quinze por cento
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024